Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-34.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702048-34.2024.8.07.0015 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: LILIAN MARTINS DA COSTA Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= Cuida-se de apelação cível interposta por LILIAN MARTINS DA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 65697257, págs. 1-27), ora apelado, impugnando a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação de conhecimento no 0702048-34.2024.8.07.0015 (ID 65697250), que buscando obter provimento judicial que imponha o Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto da marca específica REUNI FULL SPECTRUM CBD OIL 3.600 mg (CBD 120mg/ml, THC(0,3%) – FRASCO 30 ml – total de 12 frascos por ano, após inúmeras tentativas de tratamentos com utilização de medicamentos convencionais sem eficácia; julgou improcedente a pretensão da parte autora. Em seu relatório, menciona a interposição de dois agravos de instrumento (no 0727053-06.2024.8.07.0000 e 0728309-81.2024.8.07.0000), ambos da Relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 1a Turma Cível, consoante certidão de ID 65758667). Parecer do MPDFT (ID 66187619, págs. 1-7) oficia pelo provimento do recurso. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, consoante certidão de ID 65758667, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados, em especial pelos agravos de instrumento apreciados anteriormente, gerando a prevenção, pela Relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO MATINS FILHO, desta 1a Turma Cível. Registre-se que a própria sentença impugnada (ID 65697250), em seu relatório, faz menção que das decisões proferidas pelo Ilustre Desembargador. Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão dos AI 0727053-06.2024.8.07.0000 e 0728309-81.2024.8.07.0000), ambos da Relatoria do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 1a Turma Cível, consoante certidão de ID 65758667), em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator